Tribunal: TJDFT
Processo: 0735826-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735826-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SILVEIRA NETO, MAURICIO MARTINS SILVEIRA, RAQUEL NEGRAO MARTINS SILVEIRA, CRISTIANO MARTINS SILVEIRA, CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA - EPP APELADO: THAYS MARQUES COUTO D E S P A C H O Diante do pedido de gratuidade de justiça, à parte autora, ora apelada, para comprovar seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, sob pena de indeferimento. Aos réus, ora apelantes, para se manifestarem sobre o documento juntado pela apelada (ID 27113005 - Pág. 2). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator